Tribunal: TJMT
Processo: 1016909-79.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016909-79.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MYLLA ALVES DA SILVA - CPF: 035.027.041-47 (APELANTE), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES – REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL PARA QUE SURTA SEUS EFEITOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO, A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DEVE SER REALIZADA - SENTENÇA REFORMADA –- APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Ação de Adjudicação Compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido preliminarmente de contrato de promessa de compra e venda, com posse, preço quitado e adimplidos os impostos incidentes, não encontra êxito em obter o título definitivo de propriedade do imóvel, pela recusa dos promitentes vendedores em efetivá-la, conforme o art. 1.418 do Código Civil.

2. O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático" (Luiz Rodrigues Wambier . Curso Avançado de Processo Civil, 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 128).

3. A injustificada conduta negativa da recorrida/compromissária vendedora em adimplir sua obrigação contratual, há o evidente interesse processual da parte que se sente prejudicada, levar o caso a decisão jurisdicional do Estado a suprir “vontade” voluntária, a determinar compulsoriamente o seu registro - pretensão resistida.

4. Pendente em ação e pelo MM. Juízo a quo da devida prestação jurisdicional em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, havendo acordo pactuado entre as partes, diga-se livre de vícios de consentimento, entendo que o acordo deve ser homologado.

5. Existindo disposição de vontades livremente pactuada pelas partes, e a ausência de quaisquer dos vícios de consentimento, a homologação judicial deve ser realizada para que a transação produza os seus efeitos.

6. É nula a sentença que, em razão da negativa de prestação jurisdicional, ofende diretamente aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do devido processo legal ao julgar improcedentes os pedidos iniciais da ação revisional de contrato sem analisar petição protocolizada pela autora, na qual se informa a existência de um acordo extrajudicial para por fim ao litígio e a quitação dos contratos revisandos, bem como se pede a extinção do feito através de decisão homologatória com base no referido ajuste entre as partes. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.703397-1/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 27/04/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016909-79.2021.8.11.0003 interposto pelo MYLLA ALVES DA SILVA contra sentença proferida em “Ação de Adjudicação Compulsória” em desfavor KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 127027659, assim exarou:

“Dessa forma, verificada a ausência de pretensão resistida e, consequentemente, falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Proceda-se ao cancelamento da audiência designada nos autos.”

Irresignado, a autora MYLLA ALVES DA SILVA em sua apelação (ID no 127027686) apresentou pedido preliminar de parcelamento das custas recursais, assim como foi deferido e realizado o recolhimento das custas processuais por ocasião da apresentação da ação, e em seu mérito arguiu reforma da decisão, para que o acordo realizado entre as partes, de forma extrajudicial, seja homologado, e o processo julgado extinto com a resolução do mérito, para que assim, a apelada cumpra com o foi acordado.

Requer a reforma da sentença, a determinar pela homologação judicial do acordo entabulado entre as partes, e com consequente expedição da Carta de Adjudicação ao registro de imóveis da comarca de Rondonópolis-MT, para que se possa proceder com a transferência do domínio do imóvel para o nome da apelante.

Sem contrarrazões da recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA” proposta por MYLLA ALVES DA SILVA, doravante denominada recorrente, tendo KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA doravante denominada recorrida, se insurgido contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Na causa de pedir a recorrente aduziu no fato que em 2016, a Requerente/Apelante adquiriu por meio de cessão de créditos, um apartamento, denominado como letra “H”, no térreo, do condomínio Portal do Mar – Edifício Hermes.

Que o imóvel foi adquirido por contrato de compra e venda junto a Zaquel Marques Vieira, qual por sua vez, anteriormente, adquiriu da requerida Construtora Kmerhi, transferindo os direitos de posse do referido imóvel à autora.

Que o contrato de compra e venda foi firmado em caráter irrevogável e irretratável, com cláusula de escritura definitiva de propriedade, e que não ocorreu, mesmo ante o fato de ter adimplido com obrigação de pagar o valor da compra e venda.

E que por esta causa apresentou a ação a fim de obter a adjudicação do imóvel, contudo, no transcorrer do processo, houve acordo entre as partes, que juntado aos autos requereu a sua homologação judicial a determinar o cumprimento de seus efeitos.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 127027659, assim exarou:

“Dessa forma, verificada a ausência de pretensão resistida e, consequentemente, falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Proceda-se ao cancelamento da audiência designada nos autos.”

Irresignado, a autora MYLLA ALVES DA SILVA em sua apelação (ID no 127027686) apresentou pedido preliminar de parcelamento das custas recursais, assim como foi deferido e realizado o recolhimento das custas processuais por ocasião da apresentação da ação, e em seu mérito arguiu reforma da decisão, para que o acordo realizado entre as partes, de forma extrajudicial, seja homologado, e o processo julgado extinto com a resolução do mérito, para que assim, a apelada cumpra com o foi acordado.

Requer a reforma da sentença, a determinar pela homologação judicial do acordo entabulado entre as partes, e com consequente expedição da Carta de Adjudicação ao registro de imóveis da comarca de Rondonópolis-MT, para que se possa proceder com a transferência do domínio do imóvel para o nome da apelante.

Pois bem, inicialmente, em vista ao deferimento do parcelamento das custas pelo juízo singular, a reanalise das condições financeiras da recorrente neste momento processual parece me desnecessário, ainda mais quando da possibilidade de seu deferimento, o CPC vigente, atento à realidade econômica nacional e às pluralidades apreciadas pelo Judiciário, concedeu no §§ 5o e 6o do seu art. 98 maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento parcial do pedido para a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou c) parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo.

Referida excepcionalidade tem incidência neste caso, visto que, apesar da parte recorrente não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar da assistência judiciária, pode ser auxiliada com facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido tem se posicionado este egrégio tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FISICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROSSESSUAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC/15 – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispondo o artigo 5o, inciso LXXIV, da CF que “o Estado prestara assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovaram insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova. 2. O parcelamento de custas processuais constitui tema novo, somente invocado em sede recursal, constituindo inovação processual. Assim, seu enfrentamento importaria em supressão de grau de jurisdição.” (Ap 31105/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova documental produzida nos autos demonstrou que o rendimento da apelante destoa do perfil financeiro dos hipossuficientes e não coaduna com os reais destinatários da benesse da assistência judiciária. Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6o, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (Ap 70181/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados. Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no §6o, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT).” (Ap 65957/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Assim, pautado no valor conferido à Ação de Adjudicação Compulsória no 1016909-79.2021.8.11.0003, notório que o parcelamento do pagamento das custas do preparo recursal auxiliaria a dar maior facilidade no recolhimento das despesas processuais.

Por esta forma, tenho que as circunstâncias supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das custas, na forma do art. 468, §§ 6o e 7o, da CNGC.

Com tais fundamentos, na forma do art. 932, V, ‘a’ c/c art. 8o e art. 98, §§ 5o e 6o, todos do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, PROVEJO o pedido preliminar do recurso a conceder à parte apelante a faculdade de parcelamento, em até 6 (seis) vezes o valor das custas e despesas processuais em conformidade com o previsto no art. 468, §§ 6o e 7o, da CNGC.

Do Mérito.

A Ação de Adjudicação Compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido preliminarmente de contrato de promessa de compra e venda, com posse, preço quitado e adimplidos os impostos incidentes, não encontra êxito em obter o título definitivo de propriedade do imóvel, pela recusa dos promitentes vendedores em efetivá-la, conforme o art. 1.418 do Código Civil.

No caso em concreto, observa-se que a autora comprovou os requisitos legais, pois comprovou a quitação integral do preço avençado em contrato de compra e venda devidamente registrado em cartório de imóveis. Desta forma deve ser reconhecido o direito de adjudicação compulsória pela parte recorrida do imóvel processada nos autos em epígrafe.

Não obstante ao analisado acima, ao problema, objeto do recurso está no fato da sentença de primeiro grau ao se deparar com a apresentação das partes de acordo extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo fundamento do artigo 485, VI do CPC por entender da ausência de pretensão resistida – falta de interesse de processual.

Entretanto, data vênia os fundamentos da sentença combatida, vejo que dos autos que a recorrente merece outra sorte, pois em que pese a apresentação de acordo extrajudicial com o devido pedido de homologação judicial para que surta seus efeitos jurídicos, é notório que houve pretensão resistida, com evidente interesse processual da autora, pois tenho nas palavras do prof. Luiz Rodrigues Wambier: "O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático" (Curso Avançado de Processo Civil, 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 128).

Neste sentido, o interesse de agir está assentado na adequação, isto é, na relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido, na necessidade, ou seja, na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado e, por fim, na utilidade do processo, quer dizer, se a decisão judicial não for útil, não há razão para sua adoção.

Assim vislumbro que a autora/recorrente ante quitação adimplemento de sua obrigação contratual de quitar totalmente o valor do imóvel, deve em contrapartida, exigir do vendedor a exigência contratual a determinar e levar a registro definitivo em Cartório de Imóveis o bem objeto do contrato de compromisso de compra e venda. Nesta toada, com a injustificada conduta negativa da recorrida/compromissária vendedora em adimplir sua obrigação contratual, há o evidente interesse processual da parte que se sente prejudicada, levar o caso a decisão jurisdicional do Estado a suprir “vontade” voluntária, a determinar compulsoriamente o seu registro - pretensão resistida.

O art. 1.418 do Código Civil determina:

'Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.'

Desta forma vejo que “...a necessidade da tutela jurisdicional verifica-se com a mera alegação de incidência da hipótese legal, à medida que inexiste outro meio de obter o resultado pretendido. São as chamadas ações constitutivas necessárias (por exemplo, anulação de casamento), em que a atividade jurisdicional constitui o único meio para a satisfação do interesse." (Antônio Carlos Marcato. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo, Atlas, 2004, págs. 42/43).

Ainda mais quando em superveniência do processamento da causa, as partes compõe acordo, no caso extrajudicial, requerendo por consequente a homologação judicial para que surta seus efeitos jurídicos. Pendente em ação e pelo MM. Juízo a quo da devida prestação jurisdicional em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, havendo acordo pactuado entre as partes, diga-se livre de vícios de consentimento, entendo que o acordo deve ser homologado:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAIS – ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES – PETIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO RECEBIDA COMO PEDIDO DE DESISTÊNCIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS DE QUALQUER NATUREZA OU VALOR, INCLUSIVE DE MATÉRIAS ESTRANHAS AO PROCESSO – ARTIGOS 515 E 725, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA –- APELO CONHECIDO E PROVIDO. I – Nos termos do art. 515, § 2o do CPC, a auto composição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. II – No caso, o pedido autoral consistiu na homologação de um acordo extrajudicial para liquidação de dívida, com cláusula de adjudicação compulsória dos bens imóveis objetos do acordo, em caso de descumprimento. III - Através de uma interpretação lógico-sistemática, a homologação de acordo extrajudicial que abrange reflexos da matéria discutida, não implica em julgamento extra petita. IV - O Novo Código de Processo Civil, nos seus artigos 515 e 725, franqueia aos jurisdicionados a homologação de acordos extrajudiciais de qualquer natureza ou valor, inclusive de matérias estranhas ao processo. V - Existindo disposição de vontades livremente pactuada pelas partes, e a ausência de quaisquer dos vícios de consentimento, a homologação judicial deve ser realizada para que a transação produza os seus efeitos.' (N.U 0058454-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Desta forma, a extinção do processo sem resolução do mérito, antes do cumprimento das determinações processuais de análise do acordo extrajudicial e atendimento ao requerimento consequente de homologação pelo juízo singular, ofendeu aos princípios da inafastabilidade de jurisdição, contraditório e devido processo legal, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nestes termos, colho jurisprudência dos nossos eg. Tribunais pátrios a respeito:

'EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CONTRATADO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUIZ - NULIDADE DA SENTENÇA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido. Nessa teoria, ultrapassado o momento da propositura da demanda, quando as condições da ação são verificadas in status assertionis, se constatada a falta de alguma das condições da ação no momento do julgamento da demanda a hipótese é de improcedência do pedido e não de extinção sem resolução do mérito, sob pena de adesão velada às teorias concretistas do direito de ação. E como no caso dos autos, figurando o banco réu como o fornecedor do empréstimo tomado pela consumidora autora, resta cristalina a legitimidade da referida instituição financeira para figurar no polo passivo da respectiva ação revisional. Se a parte veicula alguma pretensão, cabe ao Juiz apreciá-la, ainda que para dizer intempestiva, incabível ou mesmo improcedente, sob pena de vulneração ao princípio da indeclinabilidade ou inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual a todos é possibilitado o acesso ao Judiciário em busca da solução de suas situações litigiosas e conflitos de interesses em geral, bem assim para a administração de interesses privados pela jurisdição voluntária - inteligência do artigo 5o, XXXV da Constituição da República: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". É nula a sentença que, em razão da negativa de prestação jurisdicional, ofende diretamente aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do devido processo legal ao julgar improcedentes os pedidos iniciais da ação revisional de contrato sem analisar petição protocolizada pela autora, na qual se informa a existência de um acordo extrajudicial para por fim ao litígio e a quitação dos contratos revisandos, bem como se pede a extinção do feito através de decisão homologatória com base no referido ajuste entre as partes.' (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.703397-1/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 27/04/2018).

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO AO APELO para reformar a sentença no sentido de homologar o acordo firmado entre as partes, em todos os seus termos, bem como, para determinar ao Cartório de Imóveis da comarca de Rondonópolis, MT, que proceda o registro da adjudicação e/ou alteração/transferência de titularidade de propriedade do imóvel denominado apartamento letra “H”, no térreo, do condomínio Portal do Mar Edifício Hermes, com área total de 104 m2, e área externa de 30m2, com duas vagas para garagem (números 01 e 02), para veículo médio, situado na Avenida Otávio Pitaluga, s/n, Monte Líbano identificado sob Matrícula de no 86.653, folha no 01, Livro no 02, em caso de não cumprimento da obrigação em acordo estabelecida em favor da Apelante.

Custas ao final, na forma do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022